Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-76.2024.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800582-76.2024.8.14.0125

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, HOSMAR MOURA DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. IMPROPRIEDADE TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Geraldo do Araguaia/PA contra sentença que, em ação civil pública ajuizada por Hosmar Moura Dourado, determinou o fornecimento dos medicamentos Entresto (sacubitril + valsartana) e Procoralan (ivabradina), utilizados no tratamento de cardiopatia grave, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Fundo Estadual da Defensoria Pública. A sentença ainda declarou a estabilização da tutela de urgência deferida, com fundamento no art. 304 do CPC. O Município requereu a anulação da sentença por error in procedendo, ou, subsidiariamente, sua reforma quanto à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos e à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por erro de fundamentação decorrente da declaração de estabilização da tutela provisória; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão do Município do polo passivo em razão da suposta incompetência administrativa para fornecimento dos medicamentos; (iii) determinar se o cumprimento da obrigação pode se dar sem vinculação a marca comercial e com possibilidade de substituição terapêutica; e (iv) verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilização da tutela de urgência prevista no art. 304 do CPC exige tutela antecedente, o que não ocorreu no caso, pois houve tramitação regular do processo com citação, contestação e julgamento de mérito. Assim, a referência à estabilização é tecnicamente inadequada.

A inadequação técnica da fundamentação, contudo, não exige a anulação da sentença, uma vez que esta contém comando meritório autônomo, claro e válido quanto à procedência do pedido. A exclusão da expressão relativa à estabilização é suficiente para preservar a validade do julgado, conforme os princípios da primazia do julgamento do mérito e da duração razoável do processo.

A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, sendo legítima a condenação de qualquer deles, sem prejuízo de eventuais medidas de ressarcimento entre as esferas administrativas.

É legítima a exigência de que o fornecimento dos medicamentos ocorra de acordo com prescrição médica atualizada, admitindo-se o uso da Denominação Comum Brasileira (DCB), sem vinculação a marca específica, e a substituição terapêutica quando indicada pelo profissional assistente, especialmente em caso de indisponibilidade do fármaco prescrito.

Nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e conforme orientação do STJ, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações civis públicas quando ausente má-fé processual, mesmo em favor da Defensoria Pública, em respeito ao princípio da simetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de estabilização da tutela de urgência prevista no art. 304 do CPC é incabível em ações com tramitação regular e julgamento de mérito, podendo ser excluída do dispositivo sem nulidade da sentença.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos a pacientes do SUS, sendo legítima a condenação de qualquer deles.

O cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos pode ocorrer por DCB, sem vinculação à marca, com substituição terapêutica autorizada pelo médico assistente.

Em ação civil pública, não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, salvo comprovada má-fé da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 304 e 85, §8º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1892244/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.09.2022; TJ-AL, ApC nº 0717516-60.2020.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 21.05.2025; TJ-RJ, APL nº 0000200-57.2020.8.19.0048, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 01.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:

0800582-76.2024.8.14.0125.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
.

APELADO:
HOSMAR MOURA DOURADO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Foro Único de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800582-76.2024.8.14.0125, ajuizada por Hosmar Moura Dourado, visando compelir os entes demandados ao fornecimento de medicamentos necessários ao seu tratamento de cardiopatia (CID I25), com histórico de revascularização do miocárdio (CID Z95.1).

Na origem, foi deferida tutela provisória de urgência determinando o fornecimento dos fármacos prescritos, sob pena de multa.

Após o tramite regular, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, determinando ao Município o fornecimento dos medicamentos conforme a liminar anteriormente deferida e condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública. Consta, ainda, que o Juízo singular, no mesmo pronunciamento, afirmou que a tutela antecipada “tornou-se estável” com fundamento no art. 304 do CPC, consolidando-a como satisfativa, ao mesmo tempo em que proferiu julgamento de mérito.

Inconformado, o Município opôs embargos de declaração. Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de ausência de vícios e de pretensão de rediscussão do mérito.

No presente recurso de apelação, o Município sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo, em razão de incompatibilidade lógico-jurídica entre a declaração de estabilização da tutela antecipada (art. 304 do CPC) e a prolação de sentença de mérito, alegando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a cassação do decisum e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

No mérito, caso superada a preliminar, pugna pela reforma da sentença para: (i) reconhecer a necessidade de observância da repartição administrativa de competências na assistência farmacêutica do SUS, afastando a responsabilidade municipal quanto ao medicamento Entresto (sacubitril + valsartana), por alegada inserção no componente especializado, com atribuição ao Estado do Pará, ou, subsidiariamente, determinando a inclusão do Estado e da União como litisconsortes; (ii) indeferir o fornecimento do Procoralan (ivabradina), por não incorporado ao SUS e por suposta inobservância dos requisitos exigidos pela jurisprudência superior (Temas invocados na peça recursal), bem como por referência a parecer técnico desfavorável; (iii) estabelecer mecanismos de revisão periódica da obrigação de fornecimento, com renovação de prescrição/relatórios e eventual termo final, a fim de evitar obrigação indefinida; e (iv) afastar a condenação em honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexistência de má-fé.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformando-a nos pontos acima delineados.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade.

Preliminar.

Alega o apelante que a sentença, ao mesmo tempo em que julgou procedente o pedido e impôs obrigação de fazer, declarou, no dispositivo, que “a tutela antecipada tornou-se estável, na forma do art. 304 do NCPC”.

Assim, assiste razão ao apelante quanto à inadequação técnica do art. 304 do CPC ao caso, pois a estabilização pressupõe tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com dinâmica própria. O feito, porém, tramitou com citação, contestação e sentença de mérito, e a tutela foi deferida no bojo do processo.

Todavia, a impropriedade do fundamento não exige cassação integral da sentença, porque: (a) há comando meritório claro (procedência e determinação de fornecimento), e (b) a declaração de “estabilidade” não altera o conteúdo decisório principal, podendo ser expurgada por reforma parcial, preservando-se a solução de mérito e a utilidade do processo, em prestígio à primazia do julgamento do mérito e à duração razoável do processo.

Assim, acolho parcialmente a preliminar, apenas para
afastar a nulidade
e
excluir
do dispositivo sentencial a declaração de estabilização da tutela com base no art. 304 do CPC.

Mérito.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal concentra-se na obrigação de fornecimento dos medicamentos prescritos ao paciente, notadamente
Entresto 200mg
e
Procoralan 5mg.

Em matéria de saúde pública, a orientação consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, de modo que o cidadão pode demandar qualquer deles, sem prejuízo de acertos administrativos e eventual ressarcimento intergovernamental. Tal compreensão foi invocada pela Defensoria nas contrarrazões, com referência ao Tema 793/STF.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados . O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

No caso concreto, há notícia de quadro grave (redução significativa de funcionalidade cardíaca) e necessidade de uso contínuo, conforme registrado no parecer ministerial.

Portanto, mantém-se a obrigação de fornecimento dos fármacos prescritos, sem acolhimento do pedido de deslocamento da responsabilidade, nem de inclusão obrigatória de outros entes no polo passivo, pois a condenação pode recair sobre o ente demandado, asseguradas as vias administrativas próprias de compensação/ressarcimento.

Quanto ao ponto prático suscitado pelo Município (medicamento não localizado e ausência de vinculação a marca), a própria contestação já registrava a impossibilidade de localizar o Procoralan 5mg no mercado e requeria alternativa terapêutica indicada por profissional habilitado.

Nessa linha, para compatibilizar efetividade e segurança terapêutica, explicito que o cumprimento deve observar: (i) prescrição médica atualizada; e (ii) possibilidade de fornecimento por denominação comum brasileira (DCB), sem vinculação a marca, admitindo-se substituição terapêutica quando clinicamente indicada pelo médico assistente, especialmente se comprovada a indisponibilidade do fármaco específico.

Com relação aos honorário advocatícios, a sentença condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais (um salário-mínimo) em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

O apelante impugna a condenação, invocando o art. 18 da Lei 7.347/85 e o princípio da simetria, sustentando que, em ACP, não se impõe honorários em favor de colegitimados estatais, salvo má-fé.

Assiste-lhe razão neste ponto. Não há, no caso, qualquer premissa fática de má-fé processual do requerido que autorize exceção. Assim, impõe-se reformar a sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo-se, no mais, o decisum.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO . 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé, sendo certo que o referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria . Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1892244 SP 2020/0219379-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA . PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PREJUDICADO. I . CASO EM EXAME: Apelações interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas e pelo Município de Maceió contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública para condenar o ente público ao fornecimento de suplementos alimentares à parte autora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 100,00. A Defensoria Pública pleiteia a majoração dos honorários para 20% do valor da causa, enquanto o Município busca a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual em ação civil pública; (ii) estabelecer se o valor dos honorários fixados deve ser majorado conforme pleiteado pela Defensoria . III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas ações civis públicas, não cabe a condenação em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, aplicando-se tal regra tanto ao autor quanto ao réu, com base no princípio da simetria. 2 . Diante da ausência de má-fé comprovada, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência. 3. Prejudicado o recurso da Defensoria Pública, diante do reconhecimento da impossibilidade jurídica de arbitramento de honorários em seu favor na presente ação. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município provido. Recurso da Defensoria Pública prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; Lei nº 7 .347/1985, arts. 17 e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.806 .060/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.09 .2019. (TJ-AL - Apelação Cível: 07175166020208020001 Maceió, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 21/05/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART . 18 DA LEI Nº 7.347/85 E DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NÃO É CABÍVEL A CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE QUALQUER LEGITIMADO, SALVO SE COMPROVADA A MÁ-FÉ, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00002005720208190048 202200196785, Relator.: Des(a) . ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 01/06/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
excluir
do dispositivo sentencial a declaração de que “a tutela antecipada tornou-se estável, na forma do art. 304 do CPC”, bem como para a
fastar
a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais. Mantendo-se incólume, no mais, a sentença de procedência quanto ao fornecimento dos medicamentos, o qual deverá ocorrer conforme prescrição médica, admitido o fornecimento sem vinculação a marca e, se necessário, substituição terapêutica indicada pelo médico assistente, especialmente em caso de indisponibilidade do fármaco específico.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026